Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711700-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILAN TELECOM LTDA AGRAVADO: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILAN TELECOM LTDA contra a r. decisão que, em sede da ação de consignação em pagamento n. 0708753-90.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por REDE EXTREMO SUL (TELECOMUNICAÇÕES) LTDA deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize data para que a autora possa buscar seus próprios equipamentos da sede da empresa ré, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Em suas razões recursais (ID. 57196430) a agravante alega que a r. decisão recorrida deixou de cotejar o valor depositado com documentos que demonstrem a dívida correta que lhe é devida. Anota que não houve recusa injustificada para o recebimento dos valores dos quais é credora. Assevera que não há clareza em relação à propriedade dos equipamentos que são indicados como de propriedade da agravada, de forma que a r. decisão recorrida deveria ter se cercado de maiores cautelas antes de deferir a tutela de urgência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão combatida, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem em seu desfavor. Preparo regular (ID. 57196438 e 57196439). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso dos autos, a controvérsia a ser analisada em sede de cognição sumária limita-se à análise dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No intuito de preencher o requisito da probabilidade do provimento do recurso, a agravante apresentou fundamentos que se referem à: a) falta de cotejo documental prévio à consignação em juízo para confirmação do valor devido; b) ausência de demonstração da propriedade dos equipamentos que serão recuperados pela agravada; e c) falta de comprovação de que a agravante teria recusado o pagamento de forma injustificada. Ocorre que as alegações estão desacompanhadas de qualquer documentação que seja capaz de comprová-las, sendo incapazes de, por si sós, infirmarem os documentos que acompanham a petição inicial, e que foram considerados pela r. decisão recorrida. Em relação à falta de cotejo documental para apuração do valor consignado, há na origem documento apresentado em conjunto com a petição inicial que demonstra e-mail enviado pela ora agravante em que os valores devidos foram devidamente identificados pela recorrente na exata cifra do depósito realizado em juízo (ID. de origem n. 189314306). De seu turno, a suposta ausência de demonstração de propriedade dos equipamentos também se trata de irresignação sem impugnação específica das notas fiscais apresentadas pela autora na origem, que subsidiam seu pedido de retirada e de recuperação do equipamento utilizado para a prestação dos serviços (ID. de origem n. 189314311 e 189314312). Por fim, no que tange à recusa em receber o pagamento, as razões de recorrer limitam-se a dizer que não houve recusa (in)justificada, mas não esclarecem a existência ou não da recusa, tendo-a simplesmente por justificada. Analisando a documentação acostada na origem pela própria autora/agravada, infere-se que a recorrente esteja tratando o tema como recusa justificada, uma vez que há narrativa de eventos (dias 27 e 28 de fevereiro de 2024), em que há notícia unilateral – eis que integra notificação extrajudicial da agravante à agravada -, de ameaça e injúria entre as pessoas físicas que representavam os interesses das pessoas jurídicas naquela data. Ainda que os eventos contidos na notificação extrajudicial pudessem ser suficientes para serem considerados causadores de rescisão contratual legítima, incumbia às razões de recorrer a indicação das razões de fato e do enquadramento jurídico da cláusula contratual na qual a agravante entende estar ancorada a sua legitimidade de supostamente recusar o pagamento. Por amor ao debate, ainda que exista veridicidade nos fatos contidos na notificação extrajudicial, não há inferência que permita, neste momento de superficial cognição sumária, entender que a contenda exceda a esfera particular das pessoas físicas envolvidas, e alcancem os direitos discutidos entre as pessoas jurídicas. O conjunto argumentativo é, na hipótese, insuficiente para demonstrar a probabilidade do provimento do recurso. Ainda se assim não fosse, as razões de recorrer não apresentaram nenhum fundamento em que a agravante descreva concretamente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apenas mencionando-o de forma genérica e superficial. Com estas considerações, e por reconhecer a ausência de ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília da Circunscrição de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024 às 08:31:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.